Tribunal: STF
Processo: ARE 1250958
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REAJUSTE DE PISO SALARIAL. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Grupo IV da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe:



    “Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Implementação de reajuste do piso salarial do magistério - Pleito de suspensão do procedimento executivo – Impossibilidade - Descabimento da postergação do pagamento sob o argumento de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal – Inteligência do art. 22, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000 - Precedentes do STJ e desta Corte - Manutenção da decisão agravada – Recurso conhecido e improvido” (e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariado o inc. I do art. 30, o inc. I do art. 167, o § 1º do art. 169 e o parágrafo único do art. 206 da Constituição da República (e-doc. 11). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    O agravante assevera ser “evidente contrariedade dos fundamentos do R. Acórdão à alguns dispositivos contidos na Constituição Federal. Neste sentido, conforme o (a) Eminente Ministro (a) poderá observar, sustentamos a violação direta aos artigos 167, inciso II; 169, §1º; e 206, Parágrafo Único, todos da Constituição Federal” e, “além dos dispositivos acima mencionados, o Acórdão recorrido violou ainda o Art. 206, Parágrafo único, da CF, que dispõe sobre a regulamentação das categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica” (fls. 7 e 9. e-doc. 15).



    Pede “(...) d) seja atribuído efeito suspensivo ao recurso extraordinário ora interposto, a fim de sustar o pagamento do Adicional de 5% (cinco por cento), ao menos até o julgamento da presente insurgência e; e) o total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso [extraordinário] interposto, e consequentemente; f) o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, para reformar totalmente a decisão outrora recorrida, e assim declarar: f.1) a violação aos artigos 167, inciso II e 169, §1º, da Constituição Federal, requer reforma do Acórdão, para ao menos condicionar o pagamento do adicional pretendido ao próximo exercício financeiro, conforme o entendimento firmado pelo STF, no julgamento das ADIs nº 484-PR (RTJ 137/1.067) e 1.243-MT (DJU 26/10/2016) e subsidiariamente; f.2) a violação do art. 206, parágrafo único, da CF, para que seja aplicada a legislação municipal complementar vigente, que condiciona o pagamento do Adicional de 5% (cinco por cento) disposto no Art. 42, da Lei 473/2011, até a disponibilidade financeira – nos termos da LRF, do município recorrente” (fls. 12-13, e-doc. 15).



    4. Em 28.1.2020, o Presidente deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem em razão do Tema 958 da repercussão geral (e-doc. 18).



    5. O Tribunal de origem reencaminhou o processo ao Supremo Tribunal Federal sob o fundamento de que “a tese oriunda do julgamento do RE nº 936.790/SC (Tema 958) não enseja juízo de adequação nos presentes autos, deve o feito retornar à Corte Suprema, para o devido cotejo entre as razões de insurgência explanadas no apelo extremo e subsequente agravo à superior instância interpostos pelo município de Maruim, e o que fora decidido pela Corte a quo. Ex positis, determino o reenvio do feito ao Supremo Tribunal Federal, para nova apreciação, nos ditames de seu Regimento Interno e legislação correlata” (fl. 3, e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 958 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 936.790, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Tema 958, fixou-se a seguinte tese: “É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse” (DJe 29.7.2020).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu:



    “O executado pugnou pela suspensão do procedimento executivo, sob o fundamento que a Lei Complementar Municipal nº 509/2015 condicionou o implemento do referido reajuste à disponibilidade financeira do Município, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, o que foi indeferido pelo Juízo de origem. Inconformado, o ente municipal interpôs agravo de instrumento, no qual foi denegado o pedido de efeito suspensivo. Nessa oportunidade, interpõe agravo regimental em face da aludida decisão.



    Pois bem. De uma análise minuciosa dos autos em apreço, observo que não há o que ser modificado na decisão combatida.



    Com efeito, ao contrário do que defende o agravante, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a implantação de direitos de servidor público decorrentes de Lei.



    De fato, a própria Lei Complementar 101, em seu art. 22, I, estabelece as exceções ao aumento de despesa de pessoal, in verbis: (...)



    Sabe-se, ainda, que as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não podem ser opostas em face de despesas decorrentes de decisões judiciais. (...)



    Assim, concluo que o condicionamento do pagamento da verba fixada em sentença irrecorrível à Lei de Responsabilidade Fiscal revela-se descabido, razão pela qual não merece prosperar o pedido de suspensão da execução sob esse fundamento.



    De fato, a obrigação de reajuste já foi reconhecida por sentença transitada em julgado, não podendo o ente municipal se eximir de cumprir o comando judicial ao argumento de indisponibilidade financeira” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    7. Entretanto, em 18.12.2019, no Recurso Extraordinário n. 905.357, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral onde se discute a seguinte controvérsia: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864).



    Com fundamento no Tema 864 da repercussão geral, o Ministro Edson Fachin determinou a devolução para o Tribunal de origem do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.386.846 no qual se discutia controvérsia idêntica à trazida na espécie:



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 6, p. 1-3):



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE REAJUSTE ANUAL DE 5% PREVISTO NO ARTIGO 42 DA LEI MUNICIPAL N° 473/2011. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE MARUIM AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DE 5% SOBRE O VALOR DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS TRABALHADORES DA CATEGORIA PROFISSIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 509/2015, QUE DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL E REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MARUIM, POR MEIO DO ARTIGO 6º, ATRELOU O REFERIDO ACRÉSCIMO DE 5% (CINCO POR CENTO) À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO MUNICÍPIO E AOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC Nº 101/2000). ART. 169, § 1º, DA CF. O STF, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864), FIRMOU A TESE DE QUE ‘A REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DEPENDE, CUMULATIVAMENTE, DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS’. ÓBICES DE ORDEM FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO REAJUSTE NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME’.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 905357, DJe 18.12.2019, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (Tema 864). No julgamento do mérito, o julgado restou assim ementado:



    ‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, ‘a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos’. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’.



      Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF” (DJe 30.6.2022).



    8. Quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Cautelar n. 2.177-MC-QO, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 20.2.2009, assentou que a jurisdição cautelar nos processos sobrestados pela sistemática da repercussão geral se insere na competência dos órgãos julgadores originários. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E O SOBRESTAMENTO, NA ORIGEM, EM FACE DO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGOS 543-B, § 1º, DO CPC, E 328-A, DO RISTF. SÚMULAS STF 634 E 635. JURISDIÇÃO CAUTELAR QUE DEVE SER PRESTADA PELOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS A QUO, INCLUSIVE QUANTO AOS RECURSOS ADMITIDOS, PORÉM SOBRESTADOS NA ORIGEM. 1. Para a concessão do excepcional efeito suspensivo a recurso extraordinário é necessário o juízo positivo de sua admissibilidade no tribunal de origem, a sua viabilidade processual pela presença dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos, a plausibilidade jurídica da pretensão de direito material nele deduzida e a comprovação da urgência da pretensão cautelar. Precedentes. 2. Para os recursos anteriores à aplicação do regime da repercussão geral ou para aqueles que tratem de matéria cuja repercussão geral ainda não foi examinada, a jurisdição cautelar deste Supremo Tribunal somente estará firmada com a admissão do recurso extraordinário ou, em caso de juízo negativo de admissibilidade, com o provimento do agravo de instrumento, não sendo suficiente a sua simples interposição. Precedentes. 3. Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada. 4. Questão de ordem resolvida com a declaração da incompetência desta Suprema Corte para a apreciação da ação cautelar que busca a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado na origem, em face do reconhecimento da existência da repercussão geral da questão constitucional nele discutida”.



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 630.870, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5.4.2017; na Ação Cautelar n. 1.318, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.7.2020; na Petição n. 8.064, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.4.2019; e no Recurso Extraordinário n. 975.361, por mim proferida no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, DJe 3.11.2016.



    Assim, após a devolução do recurso à origem para a observância da sistemática da repercussão geral, cessa a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame das questões cautelares relacionadas ao feito.



    Ressalte-se que o inc. III do § 5º do art. 1.029 do CPC dispõe expressamente que compete ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal local apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado nos termos do artigo 1.037 do CPC.



    9. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora